Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708498-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGC CONCESSOES LTDA AGRAVADO: DECIO JOSE BARROSO NUNES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, CGC Concessões pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu exceção de incompetência e determinou a redistribuição do processo ao Juízo com competência cível da Comarca de Rondon do Pará, PA. Em suas razões, o agravante sustenta que o agravado possui diversos endereços em diferentes comarcas e Estados, como Belo Horizonte/MG, Rondon do Pará/PA, Goianésia do Pará/PA, Marabá/PA e Brasília/DF. Afirma que o agravado responde a vários processos, sendo que nunca é encontrado para citação pessoal. Argumenta não possuir relevância o nome da fazenda em que o agravante foi citado, porquanto se trata de uma gleba de terras de mais de cinquenta mil hectares que compreende a Fazenda Surpresa (Km 70) e a Fazenda Rancho Alegre (Km 89), tudo em uma mesma gleba de terras de propriedade do agravado. Aduz que o agravado teve plena ciência do processo, haja vista que consta da aba “acesso de terceiros”, do PJe, consulta feita pelo advogado que o defende, em 04/08/2022, o que configura comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Argumenta que, da análise da certidão de citação, verifica-se que o Oficial de Justiça afirmou ter adotado o procedimento do art. 252, do CPC. Defende não ser necessário que o Oficial de Justiça descreva minuciosamente os detalhes do ato processual praticado, não havendo que se falar em nulidade do ato. Sustenta que incumbe ao agravado demonstrar o prejuízo sofrido em razão da suposta irregularidade da citação. Liminarmente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer o conhecimento e provimento do apelo para, reformando a decisão resistida, reconhecer a competência do Juízo a quo, bem como a validade da citação realizada e, por conseguinte, determinar o regular processamento do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. O perigo de dano irreparável emerge da redistribuição do processo ao Juízo com competência cível da Comarca Rondon do Pará/PA e da possibilidade de o feito tramitar em juízo incompetente, com reflexos danosos nos atos processuais. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece ser competente o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, haja vista que, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, o cumprimento de sentença deve se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Ademais, quanto à citação por hora certa, cumpre consignar que a certidão exarada por oficial de justiça goza de fé pública, podendo ser afastada, apenas, por prova em contrário. No caso, verifica-se que o oficial de justiça realizou duas diligências frustradas, tendo, diante da desconfiança de que o réu estava se ocultando maliciosamente, procedido à citação por hora certa, intimando o funcionário Rubens (ID no 70892938 - Pág. 23, do processo de referência), conforme determina o art. 252, do CPC. Registre-se que, assim como parente ou vizinho, o funcionário do agravado, em regra, tem contato frequente com o réu, razão pela qual, ao que parece, a finalidade do ato terá sido alcançada. Nesse sentido: “AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. INTIMAÇÃO DA EMPREGADA DOMÉSTICA. FINALIDADE ATINGIDA. FORMALIDADES OBEDECIDAS. NULIDADE INOCORRENTE. RÉUS REVÉIS CITADOS POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. NULIDADE CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não se declara a nulidade da citação por hora certa que obedece às formalidades legais. 1.1 A falta de intimação de familiar ou de vizinho do réu é suprida pela intimação de empregada doméstica que trabalha em sua casa, pois a finalidade do ato processual foi alcançada. 2. Inexistindo prova segura e pré-constituída que demonstre que a empregada doméstica falseou a verdade, deve ser considerada hígida a citação por hora certa. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. Declarada, de ofício, a nulidade da sentença e dos atos processuais praticados a partir da citação”. (Acórdão 1030166, 20150111075462APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: 441/452). Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023 13:41:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator